Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FORMAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque o réu foi visualizado por policiais vendendo uma porção de drogas a uma usuária, em local de alta incidência de tráfico de drogas.
2. Em que pese a ausência de reconhecimento formal do réu na delegacia, no presente caso o procedimento mostrou-se desnecessário, pois o acusado e a usuária de drogas foram abordados logo após a aquisição de uma pedra de crack, e encaminhados à delegacia. Assim, torna-se prescindível o reconhecimento previsto no artigo 226 do CPP, pois ausente qualquer dúvida acerca da autoria delitiva. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.
3. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena, visto ser o apelante reincidente específico e a pena privativa de liberdade ser superior a 4 anos, em conformidade com o que estabelece o art. 33, §2o, do CP.
4. Negado provimento ao recurso.